Tribunal: STF
Processo: AI 689769
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO AO REAJUSTE PREVISTO
   NA LEI ESTADUAL N. 10.395/1995. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.